Tribunal: TJSP
Processo: 2001672-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Locação comercial. Ação de execução por quantia certa. A exceção de pré-executividade somente deve ser acolhida quando flagrante a inviabilidade da execução. O instrumento em questão representa, formalmente, uma obrigação certa, líquida e exigível. Ademais, são devidos também os aluguéis e IPTU que venceram no decorrer do processo, incluindo o período da data da ocorrência incêndio até a data da

Ementa:
Locação comercial. Ação de execução por quantia certa. A exceção de pré-executividade somente deve ser acolhida quando flagrante a inviabilidade da execução. O instrumento em questão representa, formalmente, uma obrigação certa, líquida e exigível. Ademais, são devidos também os aluguéis e IPTU que venceram no decorrer do processo, incluindo o período da data da ocorrência incêndio até a data da entrega das chaves, uma vez que a resolução do contrato não se opera automaticamente com o evento causador da deterioração do imóvel. O REsp. 1.707.405/SP não foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos e, portanto, não possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC. Incabível a condenação de multa por litigância de má-fé, se não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001672-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes LILIANE
APARECIDA DE VUONO SOUZA e ARMAZEN DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA, é
agravado SAID JORGE INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001672-14.2020.8.26.0000 -Voto no 33861
2
Comarca: CAMPINAS - 3a VARA CÍVEL.
Agravantes: LILIANE APARECIDA DE VUONO SOUZA; ARMAZÉM DE PEÇAS
E VEÍCULOS LTDA.
Agravado: SAID JORGE INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Interessado: ROSALVO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR.
MM. Juiz Prolator: Eduardo Bigolin.
VOTO No 33.861
Locação comercial. Ação de execução por quantia certa.
A exceção de pré-executividade somente deve ser
acolhida quando flagrante a inviabilidade da execução.
O instrumento em questão representa, formalmente,
uma obrigação certa, líquida e exigível. Ademais, são
devidos também os aluguéis e IPTU que venceram no
decorrer do processo, incluindo o período da data da
ocorrência incêndio até a data da entrega das chaves,
uma vez que a resolução do contrato não se opera
automaticamente
com
o
evento
causador
da
deterioração do imóvel. O REsp. 1.707.405/SP não foi
julgado sob o rito dos recursos repetitivos e, portanto,
não possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III,
do CPC. Incabível a condenação de multa por litigância
de má-fé, se não ocorreu nenhuma das hipóteses
previstas no art. 80, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de execução por quantia certa, oriunda de contrato de locação,
rejeitou a exceção de pré-executividade e aplicou multa de 10% do valor
atualizado da causa, por litigância de má-fé (fls. 626/629).
Sustentam os agravantes que, inadvertidamente e sem
autorização judicial, o agravado aditou a inicial apresentando nova planilha de
débito no valor de R$181.349,13, incluindo alugueres até 29.09.2017. Aduzem
que apresentaram exceção de pré-executividade, postulando a aplicação ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001672-14.2020.8.26.0000 -Voto no 33861
3
do REsp. 1.707.405/SP, segundo o qual não se pode cobrar os aluguéis e
encargos da locação após incêndio do imóvel locado, ocorrido em 26.01.2017,
diante da impossibilidade de utilizá-lo. Afirmam que ficou comprovado que não
deram causa ao incêndio. Acrescentam que não era possível o agravado inserir
novos valores de alugueres subsequentes ao cálculo descrito na inicial.
Defendem que, subsidiariamente, deve ser afastada a pena por litigância de má-
fé. Asseveram que o percentual fixado é extremamente elevado. Por isso,
requerem a concessão do efeito suspensivo e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no, efeito suspensivo (fls. 636), houve
manifestação do interessado, pleiteando a aplicação de multa por litigância de má-
fé ao exequente, e a apresentação de contraminuta (fls. 642/651 e 657/660).
É o relatório.
Cuida-se de execução por quantia certa de créditos
decorrentes de relação locatícia. As partes celebraram dois contratos de locação
de imóveis comerciais, um localizado na Av. Benjamin Constant, no 492 e outro
na Rua Saldanha Marinho, no 521, ambos da cidade de Campinas. Sob a
alegação de inadimplemento do aluguel vencido em 20.06.2016, relativo ao
segundo imóvel, e das parcelas 12, 13, e 14 do IPTU do ano de 2013 do primeiro
imóvel, a locadora ingressou com ação de execução por quantia certa,
sustentando ser credora da quantia, atualizada até junho de 2016, de
R$13.794,98, além das parcelas dos algueres e IPTU que vencerem durante o
processo (fls. 16/19 e 35/42).
A par dos argumentos declinados nas razões recursais, a r.
decisão atacada não merece reparo, pois a exceção de pré-executividade
somente deve ser acolhida quando flagrante a inviabilidade da execução.
De acordo com o art. 8.03 do CPC, o devedor pode alegar
na execução a existência de vícios que a nulifiquem. Tais defeitos, no entanto,
devem ser irretorquíveis, isto é, que dispensam exame mais aprofundado da
questão. São exemplos dessa hipótese a prova documental de pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001672-14.2020.8.26.0000 -Voto no 33861
4
dívida, a inexistência de título executivo, sua prescrição evidente, ou a falta
notória de liquidez, certeza e exigibilidade do mesmo.
Se o título executivo apresenta, formalmente, a aparência de
liquidez, certeza e exigibilidade, a sua descaracterização só pode ser buscada
por meio de embargos à execução, instrumento hábil para que o executado
alegue qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de
conhecimento (art. 917 do CPC).
No caso vertente, a execução está fundamentada em crédito
decorrente de contrato escrito de locação de bem imóvel, assinado pelas partes e
por duas testemunhas, ao qual o art. 784 da lei processual expressamente atribui
a qualidade de título executivo. Assim, o instrumento em questão representa,
formalmente, uma obrigação certa, líquida e exigível.
Ademais, não há que se falar na inclusão de novo valores
subsequentes ao cálculo descrito na inicial, pois são devidos também os aluguéis
e IPTU que venceram no decorrer do processo, incluindo o período da data da
ocorrência incêndio (26.01.2017) até a data da entrega das chaves (20.09.2017),
uma vez que a resolução do contrato de locação não se opera automaticamente
com o evento causador da deterioração do imóvel. A propósito, não há
fundamento para considerar o exequente litigante de má-fé.
Consigne-se, ainda, que o REsp. 1.707.405/SP não foi
julgado sob o rito dos recursos repetitivos e, portanto, não possui efeito
vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.
A conduta do agravante, todavia, de pleitear a aplicação do
precedente jurisprudencial, não se enquadra perfeitamente em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 80, do CPC e, tratando-se de imposição de
penalidade, incabível a interpretação extensiva do dispositivo legal. Por esta
razão, a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser
afastada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001672-14.2020.8.26.0000 -Voto no 33861
5
para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator